Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIZ SÁVIO PEREIRA DA ROCHA e EDMA PEREIRA DA ROCHA em face da r. sentença constante do ID no 5807149. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 12925569, deu provimento ao recurso de apelação, para “para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial e determinar à parte ré que mantenha os autores como beneficiários do plano de saúde coletivo, assegurando-lhes idênticas condições de cobertura assistencial oferecida na vigência do contrato de trabalho, devendo os autores arcar com o pagamento da integralidade da contraprestação”. Interposto Recurso Especial, o eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, determinou o retorno dos autos, para que seja a matéria novamente examinada, em virtude da “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, recursos especiais 1.680.318/SP e 1.708.104/SP - Tema 989”. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da aplicação do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 989. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora